Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-16.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-16.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO - CPF: 016.754.791-78 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO - CPF: 016.754.791-78 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do v. acórdão (id. 182752668) que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

Sustenta que ‘a referida decisão quedou-se omissa quanto à base de cálculo para a fixação e distribuição dos honorários sucumbências.

Alega que o equívoco apontado em sede de apelação encontra lastro nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC; no qual aduz que a base de cálculo para a fixação dos honorários devidos pelo réu ao advogado do autor é a condenação daquele; ao passo que a base de cálculo para a fixação dos honorários devidos pelo autor ao advogado do réu é o valor dos pedidos rejeitados.

Afirma que deveria o acórdão embargado ter condenado o apelado em honorários sucumbenciais sobre o montante em que o mesmo decaiu em seu pedido (R$ 40.950,00), contudo, restou omisso.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar o vício acima apontado, a fim de que este E. Tribunal se pronuncie expressamente, a prequestionar a lesão ao art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, sobre as alegações acima deduzidas, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada não o acórdão embargado.

Contrarrazões. (id. 185297157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do v. acórdão (id. 182752668) que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS - MONTANTE DA CONDENAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - ORÇAMENTO DE MENOR VALOR - CORREÇÃO MONETARIA EM CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER AFERIDA COM BASE NO INPC (INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – PARCIAL – DIVISÃO PROPORCIONAL (ARTIGO 85 E 86, § 2º, AMBOS DO CPC) – MANUTENÇÃO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Na aferição dos danos materiais oriundos de acidente de trânsito, prevalece o Orçamento de menor valor apresentado com a Petição Inicial, com indicação dos serviços e das peças necessários ao conserto do veículo sinistrado. A correção monetária em cálculos de liquidação de sentença deve ser aferida com base no INPC (índice nacional de preços ao consumidor), conforme precedentes do STJ. Nos termos do artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, havendo sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo se uma delas sucumbir de parte mínima de seu pedido. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no §2º do art. 85 do CPC, observados os critérios estabelecidos em seus incisos I a IV, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, quanto a aventada omissão, a questão foi devidamente analisada nos autos, conforme se observa do acórdão proferido ao (id. nº. 182752668), transcrevo:

“[...] As pretensões deduzidas na inicial e parcialmente acolhidas revelam ocorrência de sucumbência recíproca, considerados os limites da lide. Ademais, nos termos do artigo 85 e 86 do CPC, houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais, com arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, à luz dos critérios quantitativos e qualitativos definidos no § 2º do artigo 85, não havendo razão para minorar e nem majorar a verba honorária. [...]”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024